Tribunal: TJMT
Processo: 1002486-83.2018.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002486-83.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTER SOFIA PERUZZO - CPF: 537.983.339-04 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002486-83.2018.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT

Recorrente(s):

Ester Sofia Peruzzo

Recorrido(s):

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. EDIÇÃO DE LEI POSTERIOR QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGO, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI ANTERIOR QUE TRATAVA DAS REGRAS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO AO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) ATÉ DEZEMBRO DE 2011. AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE VENCERAM HÁ MAIS DE CINCO ANOS CONTADOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO MANTIDA. DECRETO Nº 20.910/32. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Deve ser rejeita a preliminar de incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de que a pretensão deduzida na inicial é ilíquida, se há nos autos os dados necessários para a elaboração do cálculo, tratando-se de simples cálculo aritmético. Aliado ao fato de que, no presente caso, sequer houve condenação do Município ao pagamento das verbas pleiteadas na inicial.

2. Nos termos das Leis Municipal 568/1999 e 663/2001, o servidor público efetivo teria direito a incorporação do adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2 (dois por cento) ao ano, sobre os seu vencimento base, mas, somente até dezembro de 2011, ante a edição de nova lei que passou a regulamentar a progressão funcional dos servidores municipais.

3. Cabe ressaltar que a Lei Municipal nº 1.604, de 21 de dezembro de 2011, que “dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Sinop, e dá outras providências”,
tacitamente revogou
a Lei Municipal nº 568/99,
ao estabelecer novas regras de progressão funcional aos servidores
. Deve também ser ressaltado que a Lei Municipal nº 1.737, de 23 de novembro de 2012,
expressamente revogou
o CAPÍTULO VI – DA PROGRESSÃO FUNCIONAL – da Lei Municipal nº 568/99.

4. No Juizado Especial há maior liberdade para o Magistrado determinar as provas a serem produzidas, bem como pode apreciá-las, com especial valor às regras da experiência comum, é o que dispõe o art. 5º da Lei 9.099/95, in verbis:
“
Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica”.

5.

Como é cediço, ninguém pode se escusar do cumprimento da lei alegando ignorância, de acordo com o artigo 3º a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, in verbis:
“Art. 3º Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.

6.

Deve ser ressaltado ainda que a prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz de Direito, pois o art. 194 do Código Civil que proibia o julgador de reconhecê-la ex-officio, foi revogado pela Lei 11.280, de 16/02/2006.

7.

Assim, se o Juiz de Direito que tem o deve de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade, ao caso concreto. Uma vez exposto o fato, deve aplicar o direito ao caso, ainda que não alegado o dispositivo legal ou alegado equivocadamente. É a aplicação dos princípios narra mihi factum dabo tibi jus (narra-me os fatos e eu te darei o direito), e iura novit curia (o juiz conhece o direito).

8. A Lei Municipal nº 1.604/2011 que dispôs sobre o plano de cargo, carreira e vencimentos dos servidores públicos municipais é fato notório, principalmente entre os servidores públicos municipais de Sinop, não há como alegar e muito menos reconhecer a ignorância (artigo 3º a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro).

9. Desta forma, se a lei posterior (Lei Municipal nº 1.604/2011) regulou inteiramente a matéria que tratava a lei anterior (Lei Municipal nº 568/99), significa que a norma estabelecida na lei anterior está revogada, em face ao disposto no art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei nº 4.657/1942.

10. Ao que consta a Servidora Público Municipal entrou em exercício em 01/08/2008, assim, consoante o disposto no artigo 20, da Lei nº 568/99 com as alterações da Lei 663/2011, faria jus ao direito do adicional postulado, a partir de 01/08/2009, quando completou 1 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence, cujos efeitos financeiros cessaram em 21.11.2011, com a edição da Lei Municipal nº 1.604/2011, sendo que a partir de então deve ser observadas as novas regras atinentes a progressão funcional, que prev
ê
prazos e percentuais diferenciados de reajustes do previsto na norma revogada.

11. Deve ainda ser observado que o adicional postulado pela Recorrente, encontrava-se previsto no art. 16 e seguintes da Lei municipal nº 568/1999, com redação dada pela Lei municipal nº 663/2001. Contudo, os referidos dispositivos foram revogados expressamente pela Lei municipal nº 1.737/2012.

12. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Segundo a Legislação Municipal, o benefício pleiteado pela Requerente encontrava-se previsto no art. 16 e seguintes da Lei municipal nº 568/1999, com redação dada pela Lei municipal nº 663/2001. Todavia, conforme destacado na defesa, tais dispositivos foram revogados expressamente pela Lei municipal nº 1.737/2012.No caso concreto, a revogação do benefício ocorreu em 23/11/2012, com a edição e vigor da última Lei municipal retro citada. A Requerente entrou em exercício no cargo mencionado em
01/08/2008
, portanto fez
juz
à progressão somente aplicada após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence, conforme disposto no art. 17, §§2º, 3º e 6º, inciso I da Lei nº 568/1999, alterada posteriormente pela Lei nº 663/2001 (...)Portanto, a parte promovente faria
jus
ao referido adicional a partir de 01/08/2009, considerando que ingressou no serviço público municipal em
01/08/2008
. Contudo, foram revogados os arts. 14 a 49, incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei municipal nº 568/1999, todos em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei municipal de Sinop/MT nº 1.737/2012. Neste panorama, a parte promovente possuiria direito ao adicional em questão entre o período de 01/08/2009 e 23/11/2012. Todavia, pois o período anterior a 03/04/2013 encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal. Na conjuntura, não há como atender o pedido sem lastro em Lei a ampará-lo no interim respectivo, quer, inicialmente, pela prescrição quinquenal, quer pela revogação da norma municipal que o outorgava”.

13.

A teor do estatuído pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação e como a presente demanda foi ajuizada em 04.12.2017, eventuais diferenças salariais que o Autor teria direito em período anterior a 17.07.2012, foram atingidos pela prescrição quinquenal.

14.
Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

15. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, ante ao reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão autoral e a revogação da norma municipal que outorgava o pedido autoral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

16. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator